Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-04.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800400-04.2025.8.14.0401

APELANTE: RICK RANNER BAIA JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO ART. 2º, §§ 2º E 4º, IV, DA LEI 12.850/2013. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por réu condenado por integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho. A sentença fixou a pena de 20 anos de reclusão e 900 dias-multa, com base no art. 2º, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, diante de provas obtidas por meio da extração de dados de aparelho celular de integrante da facção.

2. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, sustentando excesso na fixação da pena-base, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante relativa à posição de comando e das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e à conexão com outras organizações criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (ii) se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do exercício de posição de comando; (iii) se subsistem as causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e à conexão com outras organizações criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime mostra-se fundamentada, diante da integração consciente do réu em organização criminosa de elevada periculosidade e estrutura hierarquizada.

5. A fixação da pena-base no máximo legal revela-se desproporcional, ausente fundamentação concreta apta a justificar a exasperação máxima, impondo-se o redimensionamento com acréscimo proporcional pelas três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do exercício de posição de comando, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, podem ser compensadas quando valoradas em igual medida.

7. A causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 incide ainda que não haja apreensão direta de arma com o réu, desde que comprovado o emprego sistemático de armamento pela organização criminosa.

8. Mantém-se a majorante do art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, diante da comprovada conexão da organização com outras facções criminosas, inclusive com atuação interestadual e transnacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em cinco salários-mínimos, e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base no máximo legal exige fundamentação concreta que demonstre excepcional gravidade do caso. 2. É admissível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do exercício de posição de comando em organização criminosa. 3. A majorante do emprego de arma de fogo incide quando comprovado o uso sistemático de armamento pela organização criminosa, ainda que não apreendido com o réu. 4. A conexão com outras organizações criminosas, inclusive com atuação transnacional, autoriza a aplicação da fração máxima da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV; CP, arts. 59, 60 e 68; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 879.519/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 852.107/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RICK RANNER BAIA JARDIM, vulgo “Tio Panda”,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, à reprimenda de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, na proporção, cada, de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 30896728):

“(...) Cuida-se de investigação, IPL nº 00729/2024.100011-0, cujo objetivo era investigar integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CVRL), no caso, os denunciados DARLEN ALMEIDA MENDONÇA, vulgo “MARRETA”, ELIVALDO RAMIRES GARCIA, vulgo “VL”, KAUÃ DOS SANTOS SILVA, vulgo “KR2”, RICK RANNER BAIA JARDIM, vulgo “TIO PANDA”, MARIA OLINDA PIMENTEL MELO, VULGO “IR LORINHA”, e NINA VIEIRA FERREIRA, vulgo “XUXU”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL) com atuação em Belém e adjacências, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

No bojo do procedimento flagrancial em desfavor de SILVANA GAMA DOS SANTOS e MIKAEL SERGIO SOUZA DA SILVA, ocorrido em 16/05/2024, em Santa Bárbara do Pará, foi apreendido 1,450 kg de cocaína e o aparelho celular da denunciada SILVANA. Foi autorizada a extração nos autos nº 0801016-52.2024.814.0097, Id nº 133410601 - Pág. 3 a 16. A partir da análise do seu conteúdo, verificou-se indícios suficientes de autoria de quanto ao crime de integrar, promover ou constituir Orcrim. Tanto o laudo de extração 2024.01.000794-FON (ID nº 133410601 - Pág. 18 a 30) quanto o Relatório de Análise Técnica Nº 024/2023-NIP/PC/PA (ID nº 133410610 - Pág. 1 a ID nº 133411823 - Pág. 1) registraram grupos do aplicativo “WhatsApp” vinculados à organização criminosa Comando Vermelho do Estado do Pará – CV/PA. Com base nessas evidências, foi solicitada autorização para o compartilhamento de provas para investigações relacionadas aos crimes em comento, deferida nos autos do processo nº 0802006-43.2024.8.14.0097.

Após análise dos elementos colhidos em sede investigatória, foi instaurado o presente inquérito policial, voltado para a investigação do crime disposto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Durante a análise da extração dos dados do aparelho celular, foi apurado que SILVANA GAMA DOS SANTOS possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava, na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico, a função de “TESOUREIRA-GERAL DO ESTADO” dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de tesoureira-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM. Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

(...)

2- DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

2.4 - RICK RANNER BAIA JARDIM, vulgo “TIO PANDA”: consta mensagem encaminhada para cadastro e ingresso na ORCRIM Comando Vermelho, de modo que ocupa o cargo de TORRE, TESOUREIRO e DISCIPLINA FINAL, em Breves/PA (ID nº 133411806 - Pág. 3 a 133411807 - Pág. 3):

(...)

Nesse sentido, o Laudo Prosopográfico nº 310/2024 concluiu (ID nº 133411832 - Pág. 9 a 12):

Verifica-se, portanto, que o denunciado RICK RANNER BAIA JARDIM, vulgo “TIO PANDA”, integra a facção criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de TORRE, TESOUREIRO e DISCIPLINA FINAL na cidade de Breves/PA. (...).”

Em
razões recursais
(ID 158892686), o apelante
Rick Ranner Baia Jardim
sustenta, em síntese, que a
sentença deve ser reformada no tocante à dosimetria da pena
, sob o argumento de que houve
excessivo rigor na fixação da reprimenda
. Argumenta que o
apelante é réu primário, possui bons antecedentes e que não foram encontrados em sua posse armas ou drogas
, afirmando ainda que
ele próprio confessou ser apenas membro da organização criminosa, negando exercer função de liderança
.

A defesa requer, portanto, a fixação da
pena-base no mínimo legal
, sob o fundamento de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, além do
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
, ainda que qualificada, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como o
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, sob o argumento de ausência de prova de vínculo subjetivo do apelante com o armamento.

Ainda no campo da dosimetria, pede o
afastamento
da
majorante
relativa à suposta
liderança da organização criminosa
, por insuficiência de provas; e, por consequência, o redimensionamento da pena para patamar mais justo e proporcional, com a
fixação de regime prisional compatível com a nova pena a ser estabelecida
.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 159258355), o representante do Órgão Ministerial pede pelo conhecimento e improvimento do apelo em referência.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de RICK RANNER BAIA JARDIM.”
(Textual) (ID 33884354)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Ressalto, inicialmente, que
a defesa se insurge exclusivamente contra a dosimetria da pena
, não havendo impugnação específica quanto à condenação em si. Dessa forma,
a materialidade e a autoria delitivas têm-se como comprovadas
, restando a análise recursal restrita ao redimensionamento da pena aplicada, nos limites da devolutividade recursal.

A matéria controvertida restringe-se, portanto, à análise da
dosimetria da pena
, especialmente quanto à
fixação da pena-base,
ao reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
à incidência da
agravante relativa à posição de liderança,
à incidência da causa de aumento referente ao
emprego de arma de fogo
, e às demais causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria.

O cálculo penalógico restou assim estabelecido:

“Passamos a dosar a pena do
réu:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
Antecedentes não

maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação.

Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.
Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito
em
08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.
Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do

STJ:

(...)

Na segunda fase de aplicação de pena, verificamos a presença da circunstância
atenuante da confissão
, vez que o aludido réu confessou perante este juízo que era integrante do comando vermelho. Verificamos, entretanto, a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, uma vez que há provas de que o réu exercia posição de comando na organização criminosa Comando Vermelho
(cargos de torre, tesoureiro e disciplina final)
, razão pela qual a
agravante mencionada e a atenuante em questão devem ser compensadas, permanecendo a pena em 08 anos de reclusão
e em 360 dias–multa.

Gize-se que o réu, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou ter exercido posição de comando, todavia, tais cargos estão listados no seu cadastro, ocorrido sob rígido procedimento de segurança orgânica.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a
causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13,
sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais,
motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2),
perfazendo
12 anos de reclusão e 540 dias-multa
.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

(...)

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada
organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), perfazendo e fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.”
(grifei)

Observa-se que a sentença recorrida dosou a pena do apelante
Rick Ranner
com fundamentação compatível com os parâmetros legais, respeitando o método trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e observando, de forma precisa, os comandos normativos da Lei nº 12.850/2013.

Todavia, embora cabível a valoração negativa dos vetores judiciais elencados,
não se mostra razoável a fixação da pena-base no patamar máximo definido em lei
, por não haver, no caso concreto, circunstância de excepcional gravidade que, isoladamente ou em conjunto, justifique tal elevação.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, no patamar máximo legal, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
,
das
circunstâncias
do crime
e das
consequências
extrapenais
do delito.

A valoração negativa da
culpabilidade
do réu revela-se juridicamente adequada, diante da natureza especialmente reprovável da conduta perpetrada. O apelante não apenas aderiu a uma organização criminosa, mas o fez com plena consciência da envergadura e da periculosidade da entidade a que se integrou — o Comando Vermelho —, facção de reconhecida atuação nacional e internacional, cuja história é marcada por práticas reiteradas de crimes hediondos, ações armadas de grande repercussão e métodos de coação violenta da população local. O grau de reprovação pessoal, portanto, não se limita à mera adesão, mas se agrava em razão da escolha consciente por integrar estrutura tão notoriamente lesiva à ordem pública, demonstrando completo desvalor ético-jurídico da conduta e desprezo pelas normas fundamentais de convivência.

As
circunstâncias do crime
também
reclamam juízo de censura
. Não se está diante de participação episódica ou periférica em grupo informal, mas de integração estruturada a uma organização hierarquizada e meticulosamente articulada, cujas ações transcendem o mero cometimento de delitos patrimoniais ou de tráfico, alcançando a orquestração de rebeliões carcerárias, massacres e atos de guerra urbana. Tais eventos, não raros, comprometem o funcionamento do sistema prisional, inviabilizam políticas públicas de ressocialização e acirram o ciclo de violência em comunidades vulneráveis. O contexto da atuação do réu na organização revela inserção em núcleo decisório que potencializa os efeitos deletérios da atividade criminosa.

Ademais, as
consequências extrapenais
da conduta perpetrada também são especialmente gravosas. A atuação contínua e impune de organizações como o Comando Vermelho compromete a eficácia do Estado na proteção de direitos fundamentais da população, fomenta o descrédito nas instituições e alimenta dinâmicas sociais marcadas pelo medo, pela clandestinidade e pela desordem. Trata-se de impacto estrutural e difuso, que não se limita à vítima direta (inexistente neste tipo penal), mas alcança toda a coletividade e corrói os alicerces do Estado Democrático de Direito.

De tal forma, entendo que a valoração negativa das três circunstâncias judiciais — culpabilidade, circunstâncias e consequências — está plenamente justificada, sendo compatível com o critério de individualização da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Não obstante a jurisprudência admita, em caráter excepcional, a fixação da pena-base no patamar máximo abstrato com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, exige-se, para tanto, motivação concreta e demonstração inequívoca de desproporcionalidade entre a gravidade do caso e a pena mínima legalmente prevista, exigência que, no presente feito, não se satisfaz de forma suficientemente acentuada para justificar a exasperação máxima.

No caso, conquanto se reconheçam três vetores desfavoráveis,
não se evidencia, à luz dos elementos concretos dos autos, grau de excepcionalidade que autorize a majoração da pena-base até o limite máximo de 08 (oito) anos
, com o consequente desprezo de toda a faixa intermediária da pena abstrata.

Dessa forma, aplicando critério
objetivo e proporcional
, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

- Fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
E
180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA
, com atribuição de
06 (seis) meses de acréscimo para cada uma das três circunstâncias negativas
(culpabilidade, circunstâncias e consequências).

- Na segunda fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a incidência
simultânea de uma circunstância atenuante (confissão espontânea)
e
de uma agravante legal (exercício de posição de comando na organização criminosa)
, esta última prevista no
§ 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Consoante sentença, o réu, em interrogatório judicial, admitiu ser integrante do Comando Vermelho, havendo provas nos autos que ele exercia cargo de “torre”, “tesoureiro” e “disciplina final”, funções que lhe conferiam atribuições de liderança regional dentro da estrutura do Comando Vermelho. A confissão, embora parcial e inserida em contexto de autodefesa, foi valorada como atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal. Por outro lado, a função por ele exercida caracteriza
posição de comando, individual ou coletivo,
ensejando o reconhecimento da agravante especial, que tem respaldo em documentação extraída do aparelho celular de integrante da facção e corroborada por diálogos e formulários de cadastro.

Diante da
concomitância entre atenuante e agravante
, e
tendo sido ambas valoradas na sentença em patamar equivalente
, foi estabelecida a
compensação integral
entre tais circunstâncias,
mantendo-se, por conseguinte, a pena provisória em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 180 (CENTO E OITENTA) DIAS-MULTA
.

- Na terceira etapa da dosimetria, foram corretamente aplicadas as
causas de aumento previstas no § 2º e no § 4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

A primeira causa de aumento, prevista no
§ 2º
, autoriza a elevação da pena “
até a metade
” quando, na atuação da organização criminosa, houver
emprego de arma de fogo
. Tal circunstância restou
comprovada nos autos por meio dos relatórios de investigação criminal e da análise do conteúdo do aparelho celular apreendido
em poder de integrante da facção (SILVANA GAMA DOS SANTOS), cuja autorização judicial para extração de dados encontra-se devidamente documentada.

Referido material revela a
existência de arsenal bélico próprio do Comando Vermelho
, inclusive com organização interna voltada à guarda, distribuição e uso de armamentos, o que demonstra a sistemática utilização de armas de fogo de uso proibido e restrito, inclusive em ações de controle territorial, coação de civis e enfrentamento de forças de segurança.

Ademais, a jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo na ausência de apreensão direta de armamento com o réu, desde que a estrutura armada da organização esteja documentalmente evidenciada e o vínculo do acusado com tal estrutura esteja demonstrado (AgRg no HC 601.992/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/12/2020).

No caso dos autos, a fração máxima de
1/2 (metade)
foi corretamente aplicada, diante da robusta comprovação de que a facção Comando Vermelho detém aparato bélico próprio, utiliza armamento de grosso calibre em suas operações e estrutura internamente um setor dedicado à circulação de armas entre os membros, conforme detalhado no relatório de investigação. Ademais, o réu integrava instância hierárquica com acesso a tais estruturas, sendo razoável concluir que sua adesão envolvia conhecimento e aceitação do uso sistemático de armamento por parte da organização. O critério da fração máxima justifica-se, portanto, pela intensidade do risco social e do poder ofensivo da organização, potencializado pelo uso ostensivo de armas.

A segunda majorante, constante do
§ 4º, IV
, da mesma norma, prevê o aumento de
1/6
(
um sexto) a 2/3 (dois terços da pena)
quando a organização criminosa mantém
conexão com outras organizações criminosas independentes
.

No presente caso, os autos registram que o Comando Vermelho, facção à qual pertence o réu,
mantém vínculos operacionais com outros grupos autônomos, como a PGC (Primeira Guerrilha Catarinense)
, inclusive com
intercâmbio de informações, integração de atividades e alianças eventuais
, conforme descrito no relatório de investigação constante dos autos. Tal circunstância foi devidamente valorada na sentença e decorre de elementos de convicção extraídos da prova técnica colhida, não se tratando de mera presunção.

Ademais, é reconhecido que a ORCRIM Comando Vermelho atua em diversos Estados da Federação, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes, inclusive no exterior.

Lado outro, a referência à
característica transnacional
da facção, reforça a gravidade do contexto criminoso e justifica a
aplicação da fração máxima de 2/3

(dois terços)
prevista na legislação, tendo em vista o potencial ampliado de periculosidade e complexidade da estrutura delitiva envolvida.

Importa registrar que a escolha da fração máxima
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, diante da elevada gravidade das circunstâncias concretas do caso. O juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea para sustentar o recrudescimento, destacando os elementos objetivos que evidenciam a articulação interestadual e transnacional da organização criminosa, situação que extrapola o padrão médio das condutas tipificadas no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a
manutenção da elevação da pena em 1/2 (metade)
, em razão do emprego de arma de fogo pela organização, e
de 2/3 (dois terços)
, em virtude da conexão com outras facções independentes e transnacionalidade,
fixando-se, ao final, a pena definitiva em
11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a fixação do
regime fechado
mostra-se imperativa, diante da pena total e do caráter altamente organizado e violento da atuação do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o art. 387, § 2º, do CPP. Inexiste qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime mais gravoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena atribuída ao recorrente
RICK RANNER BAIA JARDIM
a
11 (ONZE) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA,

cada qual fixado no valor unitário correspondente a
cinco salários-mínimos
,

mantendo-se a sentença obstaculizada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026